Tribunal: TJES
Processo: 5000421-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: MARILIA DE JESUS NERES LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000421-53.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
MARILIA DE JESUS NERES LIMA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO SISTEMA CONTOU PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA. AUTORA INFORMOU ERRO E O BANCO NÃO CORRIGIU. COBRANÇA DO VALOR NA FATURA SEGUINTE. AUTORA PRECISOU CONTRATAR EMPRÉSTIMO PARA PAGAR A FATURA DO CARTÃO. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por MARILIA DE JESUS NERES LIMA em face do BANCO INTER S.A.

Em síntese, a parte autora narra que ao conferir os lançamentos efetuados na fatura do cartão, com vencimento em 10/08/2021, a Requerente percebeu que o valor total estava bem abaixo do que ela realmente deveria pagar. O valor total lançado pelo Requerido foi de R$581,18 (quinhentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), quando na verdade, deveria ter sido de aproximadamente três vezes mais. Ao entrar em contato com a recorrente sobre o problema, foi informada que o valor estava correto porque a fatura anterior teria sido paga em duplicidade.

A requerente afirma que insistiu com o banco para que retificasse o valor, pois estava ciente de que não pagara a fatura duas vezes, porém nada foi feito. Assim, a autora pagou o valor a menor. Para sua surpresa, a instituição financeira lançou o valor de R$1751,32 na fatura com vencimento em 10/09/2021. Não possuindo condições de arcar com o total da fatura, R$4.313,27, a requerente precisou contratar um empréstimo para efetuar o pagamento integral.

Em contestação a requerida afirma que a autora os valores cobrados são devidos e que a prestação de serviço foi dentro do esperado e que a questão trata de um mero dissabor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de danos materiais, R$ 893,37 (oitocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), a incidir correção monetária a contar da efetivação do empréstimo e juros de mora a contar da citação, bem como danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento (Sumula 362/STJ), acrescida de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e III, “a” do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4880695, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que não ocorreu falha na prestação de serviços, que a recorrida não sofreu nenhum prejuízo econômico e por isso não restou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida.

Em um primeiro momento, é possível inferir dos autos que a autora tentou solucionar a questão junto ao banco quando notou o valor da fatura com vencimento em 10/08/2021, fato que não foi impugnado pela instituição financeira. Dessa forma, tendo em vista a tentativa da autora em solucionar a questão e pagar o valor correto da fatura, a recorrente se manteve inerte.

A falha na prestação de serviços, como descrita no Código de Defesa do Consumidor, representa uma violação dos direitos do consumidor e afronta os princípios fundamentais estabelecidos pela legislação. Quando uma empresa não atende às expectativas razoáveis do consumidor, seja pela não entrega do serviço contratado, pela sua execução inadequada, ou por quaisquer outras razões que prejudiquem a qualidade da experiência, há uma clara infração aos direitos do consumidor.

O Código do Consumidor estabelece a necessidade de que os serviços sejam prestados de forma adequada, segura e eficiente, colocando o ônus sobre o fornecedor para garantir a satisfação do consumidor. Portanto, restando caracterizada a falha na prestação de serviço, ocorre o dever de indenizar.

De forma diversa do que afirma a recorrente em suas razões, a autora sofreu um grave abalo financeiro, uma vez que se viu obrigada a contrair um empréstimo para poder se manter em dia com suas obrigações, o que comprometeu e comprometerá sua renda mensal por meses. Desse modo, está caracterizado o abalo moral.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)